Tribunal: TRF3
Processo: 0010228-86.2016.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
122/151)

0010228-86.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MUNICIPAL. CORREÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DIANTE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Há entendimento consolidado em nossa jurisprudência quanto à inaplicabilidade da Taxa Selic para a correção de débito tributário estadual ou municipal se ausente lei local autorizando sua incidência.

2. Na singularidade, Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei no 13.275/02, em seu art. 1o expressamente prevê que “os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Seu § 3o ainda determina: “os juros moratórios serão calculados à ra

Inteiro teor:
122/151)

0010228-86.2016.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MUNICIPAL. CORREÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DIANTE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Há entendimento consolidado em nossa jurisprudência quanto à inaplicabilidade da Taxa Selic para a correção de débito tributário estadual ou municipal se ausente lei local autorizando sua incidência.

2. Na singularidade, Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei no 13.275/02, em seu art. 1o expressamente prevê que “os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Seu § 3o ainda determina: “os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele”.

3. Destarte, diante da previsão específica da legislação municipal, de rigor a reforma da r. sentença para afastar, do caso concreto, a correção do indébito pela SELIC, devendo incidir sobre o valor o IPCA.

4. Por fim, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na forma em que previsto no art. 90, caput e § 1o, do CPC/15. Assim, tendo em vista que o Município de São Paulo se insurgiu apenas quanto ao índice de correção do indébito tributário perseguido nesta ação, sendo vencedor no ponto, deverá arcar com 80% das despesas e honorários e o INCRA com o restante.

5. Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010228-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: HOLDON JOSE JUACABA - SP76439-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010228-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: HOLDON JOSE JUACABA - SP76439-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO objetivando a restituição dos valores pagos indevidamente nos autos da execução fiscal no 0024496-35.2000.403.610 (autos físicos, fls. 02/07).

O Município de São Paulo apresentou contestação na qual reconhece a existência do indébito, mas se insurge quanto à utilização da taxa SELIC para a correção dos valores devidos. Aduz que a legislação local prevê a aplicação da TR ao caso (autos físicos, fls. 111/115).

Após regular processamento, foi proferida sentença julgando procedente o pedido para “condenar o Município de São Paulo a restituir ao autor a quantia de R$ 14.641,48, (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos), correspondente a atualização para maio de 2016 dos valores pagos indevidamente pela autora nos Autos da Execução Fiscal n.o 002449E-35.2000.403.6100, que tramitou perante a 1a Vara das Execuções Fiscais de São Paulo. Os valores a serem repetidos serão atualizados pela taxa Selic até sua liquidação, sem outros acréscimos, considerando-se que esta taxa contempla tanto a atualização monetária quanto os juros de mora incidentes sobre o débito ”. Custas ex lege. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (autos físicos, fls. 126/128).

O Município de São Paulo apelou. Reafirma, em síntese, a inaplicabilidade da taxa SELIC ao caso, diante da inexistência de lei municipal autorizando sua incidência. Sustenta que a Lei Municipal no 10.734/89 prevê a correção dos débitos do Município pelo IPCA, com juros moratórios de 1% ao mês (autos físicos, fls. 131/136).

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010228-86.2016.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: HOLDON JOSE JUACABA - SP76439-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A controvérsia posta em desate não comporta maiores digressões, haja vista o entendimento consolidado em nossa jurisprudência quanto à inaplicabilidade da Taxa Selic para a correção de débito tributário estadual ou municipal se ausente lei local autorizando sua incidência.

Nesse sentido, destaco:

TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA. INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. SÚMULA 213/STJ. EFEITOS PATRIMONIAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271/STF. SELIC. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. 1. Quanto à compensação tributária, o STJ entende ser cabível Mandado de Segurança para declarar direito à compensação tributária, conforme enunciado da Súmula 213/STJ: "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária." 2. No entanto, a compensação de ICMS só é permitida se houver lei estadual que a autorize. 3. Aplicação, in casu, da Súmula 271/STF: "Concessão de Mandado de Segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". 4. A utilização da taxa Selic, no que diz respeito à cobrança ou à restituição de tributo, no âmbito dos Estados ou Municípios, é condicionada à existência de lei específica (Estadual ou Municipal) que determine a sua aplicação nessas hipóteses, ou ao menos em alguma delas (aplicação do princípio da isonomia). 5. No caso concreto, inexiste norma específica que discipline a utilização da taxa Selic no âmbito dos tributos relacionados à competência do Estado do Rio de Janeiro. 6. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RMS 19.305/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 26/02/2010)

TRIBUTÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ECT - EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - ITBI INDEVIDO - TAXA SELIC - TRIBUTO MUNICIPAL - INAPLICABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO. 1. Afastadas as prejudiciais ao mérito, tendo em vista a observância dos prazos previstos nos arts. 168 e 169 do CTN. 2. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por ter sido equiparada à Fazenda Pública, goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 12 do Decreto-Lei n.° 509/69 e no art. 150, VI, "a" da Constituição Federal. Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal. 3. A Lei no 9.250/95 disciplinou apenas a restituição de tributos federais, motivo pelo qual a taxa de juros incidente sobre débitos decorrentes de exações estaduais ou municipais deve ser de 1% ao mês, salvo se o legislador, utilizando a reserva de competência prevista no § 1o do art.161 do CTN, dispuser de modo diverso. Precedente do C. STJ (art. 543-C, CPC). 4. Honorários advocatícios limitados a R$ 20.000,00, a teor da orientação sedimentada nesta E. Turma. (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1276238 - 0000272-80.2006.4.03.6105, Rel. JUIZ CONVOCADO HERBERT DE BRUYN, julgado em 07/03/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/03/2013 )

Na singularidade, Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei no 13.275/02, em seu art. 1o expressamente prevê que “os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Seu § 3o ainda determina: “os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele”.

Destarte, diante da previsão específica da legislação municipal, de rigor a reforma da r. sentença para afastar, do caso concreto, a correção do indébito pela SELIC, devendo incidir sobre o valor o IPCA.

Por fim, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na forma em que previsto no art. 90, caput e § 1o, do CPC/15. Assim, tendo em vista que o Município de São Paulo se insurgiu apenas quanto ao índice de correção do indébito tributário perseguido nesta ação, sendo vencedor no ponto, deverá arcar com 80% das despesas e honorários e o INCRA com o restante.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MUNICIPAL. CORREÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE, IN CASU, DIANTE DE PREVISÃO ESPECÍFICA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. CUSTAS E HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Há entendimento consolidado em nossa jurisprudência quanto à inaplicabilidade da Taxa Selic para a correção de débito tributário estadual ou municipal se ausente lei local autorizando sua incidência.

2. Na singularidade, Lei Municipal no 10.734/89, com redação dada pela Lei no 13.275/02, em seu art. 1o expressamente prevê que “os débitos para com a Fazenda Municipal, de qualquer natureza, inclusive fiscal, constituídos ou não, inscritos ou não, quando não pagos até a data do vencimento, serão atualizados monetariamente pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”. Seu § 3o ainda determina: “os juros moratórios serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, calculados a partir do mês imediato ao vencimento, sendo contado como mês completo qualquer fração dele”.

3. Destarte, diante da previsão específica da legislação municipal, de rigor a reforma da r. sentença para afastar, do caso concreto, a correção do indébito pela SELIC, devendo incidir sobre o valor o IPCA.

4. Por fim, as custas e os honorários advocatícios devem ser distribuídos na forma em que previsto no art. 90, caput e § 1o, do CPC/15. Assim, tendo em vista que o Município de São Paulo se insurgiu apenas quanto ao índice de correção do indébito tributário perseguido nesta ação, sendo vencedor no ponto, deverá arcar com 80% das despesas e honorários e o INCRA com o restante.

5. Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.